Tribunal: TJDFT
Processo: 0726264-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA VIA INFOJUD. PROCESSO SUSPENSO. ARTIGO 921, III DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO.
1. A utilização dos sistemas conveniados configura mecanismo apto a auxiliar o exequente na perseguição de bens do devedor durante o trâmite da execução.
2. Por expressa previsão legal, encravada no art. 921, III do CPC, não encontrados bens do devedor, o processo de execução será suspenso pelo período de 01 ano, bem como o prazo prescricional.
3. Suspensa a execução, sua reabertura depende de indicação, pelo credor, de bens do devedor, não sendo possível sua realização para simples buscas via sistemas conveniados da Justiça.
4. No caso, verifica-se que foi oportunizado ao credor a utilização de todos os sistemas de buscas de ativos ao credor/agravante (INFOJUD, RENAJUD, BACENJUD e ERIDF), que se mostraram infrutíferas. Novas buscas dependem, portanto, de indicação de bens passíveis de responder pelo débito exequendo.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.